Tribunal: STF
Processo: HC 253127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 939.595/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de ANDERSON COIMBRA DONOFRE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção no regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal.



    Na presente impetração, a defesa sustenta a absolvição do paciente por ausência de provas, porquanto não haveria elementos probatórios a comprovar que teriam sido proferidas ameaças nem que corroborariam o relato da vítima.



    Requer, assim, a absolvição do paciente. Informações prestadas pelo Juízo de primeira instância (fls. 61-63) e pela Corte de origem (fls. 64-92).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 96-98).



    Memoriais apresentados às fls. 101-103.



    É o relatório.



    Tenho que o writ não merece prosseguir.



    Com efeito, mostra-se inviável, nesta instância especial, a análise de teses de negativa de autoria, de desclassificação ou de ausência de provas suficientes para condenação, em razão da vedação de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 17- 19):



    A autoria e prática do crime restaram devidamente comprovadas.



    O apelante apresentou versão inverossímil no sentido de que não teria ameaçado sua então namorada, mas apenas terminado o relacionamento com ela de maneira amigável.



    Tal versão se contrapôs ao depoimento seguro prestado em sede inquisitiva e confirmado em solo judicial pela ofendida, o qual encontrou sintonia com as demais provas colhidas, a saber versão da testemunha presencial ouvida em sede inquisitiva.



    Com efeito, a vítima narrou ter sido ameaçada pelo acusado em razão de ter dado fim ao relacionamento de ambos. O réu teria dito na oportunidade que acabaria com sua vida e se juntaria ao ex-marido dela para prejudicá-la na questão da guarda dos filhos.



    [...]



    Cabe consignar que o ex-marido da ofendida efetivamente recebeu mensagens de um número anônimo, pelas quais se pedia certa quantia em troca da revelação de segredos acerca da vítima que a fariam perder a guarda dos filhos em comum, conforme “prints” às fls. 22/27, ainda que inexista provas de que tenha sido o réu a enviá-las.



    Aliado à versão firme apresentada pela vítima em ambas as oportunidades está a fala da testemunha Regina, a qual, apesar de não ter presenciado a ameaça de morte pois ocupou-se de levar as crianças para longe da discussão, notou que o réu estava nervoso quando do ocorrido e que dizia que riscaria o carro da vítima e levaria seu celular caso ela não realizasse um “pix” em seu favor, transferência efetivamente realizada e comprovada às fls. 27.



    Percebe-se que o Tribunal de origem atestou que, além da versão apresentada pelo paciente ter sido inverossímil, o depoimento prestado pela vítima acerca das ameaças proferidas foi seguro, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, tendo sido coerente com as demais provas dos autos, especialmente com o relato da testemunha presencial ouvida em esfera inquisitorial.



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a conclusão pela autoria delitiva. Além disso, a adoção das teses suscitadas pela defesa, tendentes à absolvição do paciente, demandariam o revolvimento de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Na mesma direção: AgRg no HC n. 823.071/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/5/2024; AgRg no HC n. 911.682/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; e AgRg no HC n. 860.809/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/5/2024.



    Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em apreço apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). (Doc. 5 — grifei).



    Ao final, busca-se “que o presente writ seja CONHECIDO e PROVIDO para que haja a absolvição do paciente pela insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II, CPP, pelos fatos e fundamentos expostos acima” (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator